Tribunal: TJDFT
Processo: 0725134-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0725134-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: HELENA DE ALBUQUERQUE PAGOTTO CARNAZ RECLAMADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, ajuizada pela Defesa de Helena de Albuquerque Pagotto Carnaz contra decisão do MM. Juiz de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que, nos autos no. 0739187-22.2021.8.07.0016, revogou as medidas protetivas de urgência fixadas em favor da ofendida (ID 27871723 - Pág. 47/48). Segundo consta dos autos, a reclamante prestou declarações na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher em 22/07/2021, relatando a suposta ocorrência do crime de perseguição (artigo 147-A do Código Penal), praticados contra si pelo ora interessado, Renato Pagotto Carnaz, seu ex-marido, oportunidade em que representou contra o ofensor e requereu o deferimento das medidas protetivas de urgência. Perante a autoridade policial, a reclamante afirmou que conviveu com o interessado Renato Pagotto Carnaz por aproximadamente 04 (quatro) anos, tendo em comum uma filha de 02 (dois) anos de idade. Disse que estão separados desde abril de 2020 e que Renato deixou o lar conjugal em março de 2021, bem como detalhou que o processo de divórcio do casal transitou em julgado no dia 25 de maio de 2021. Narrou que, no 22/07/2021, Renato realizou ligação telefônica dizendo o seguinte “a partir de hoje as coisas vão mudar, vou na sua casa e vou retirar tudo que é meu ou você me entrega seu carro”. Consignou que tentou dialogar com o ora interessado e lembrá-lo que a partilha de bens já havia sido realizada, mas Renato refutou qualquer conversa amigável. Afirmou que atribui essa conduta impetuosa e repentina de Renato ao fato de que está em um novo relacionamento. Declarou, ainda, que viajou e desligou as câmeras de sua casa, as quais Renato tem acesso e, ao retornar de viagem, Renato já teria entrado em contato e determinado que as câmeras fossem ativadas. Acrescentou que o interessado, por mais de um mês, passou a procurar casas para morar em frente a sua residência, ao argumento de que queria cuidar da filha e que, em contatos com amigos próximos, descobriu que Renato está fazendo acompanhamento psiquiátrico (ID 27871723 - Pág. 6/8). Em 22/07/2021, a MM. Juíza de Direito Plantonista deferiu, em desfavor do interessado, a medida protetiva consistente na proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância, por entender que “os elementos colhidos sinalizam, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima” (ID 27871723 - Pág. 38). Posteriormente, em 29/07/2021, o MM. Juiz de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF revogou a determinação judicial anterior que havia deferido medida protetiva de urgência em favor da reclamante, ao argumento de que o conflito existente entre os envolvidos estaria relacionado à disputa patrimonial decorrente da separação, não restando caracterizada hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero (ID 27871723 - Pág. 47/48). Em face desta decisão, a requerente ajuizou a presente reclamação, aduzindo que os autos revelam, contudo, grave situação de risco e as medidas pleiteadas se mostram necessárias para garantir a sua integridade física e moral da vítima. Ressalta que o suposto ofensor é conhecido por sua agressividade e que, “embora o casal tenha se divorciado de forma consensual, as perseguições e ameaças se intensificaram nos últimos tempos após a reclamante ter iniciado um novo relacionamento e, que, mesmo após deferida a medida protetiva de afastamento, seu ex-marido não cumpre com a ordem judicial continuando a ameaçar com mensagens de aplicativos e, perseguições a diversos locais e, mesmo, ao atual namorado, não aceita o término do relacionamento, tampouco que ninguém ingresse na residência da reclamante, sem a sua autorização, querendo acompanhar a sua rotina, sob a justificativa de acompanhar, na verdade, a filha em comum do casal”. Acrescenta que a reclamante se encontra “em situação de elevada vulnerabilidade e o grave risco perante o ofensor que, com comportamento violento pelo fato de lidar o dia a dia com constantes diligências policiais, recorre ao preparo de sua carreira passando a perseguir a reclamante”. Pede, assim, o deferimento de medida liminar para reformar a decisão recorrida, a fim de que sejam deferidas, em desfavor de Renato Pagotto Carnaz, as medidas protetivas de proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, com a fixação do limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância, e suspensão da posse ou restrição do porte de arma de fogo, consoante disposição dos artigos 18, inciso IV, e 22, inciso I, ambos da Lei Maria da Penha. No mérito, pede que seja confirmada a liminar pela egrégia Turma Criminal (ID 27871717, pág. 2/10). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente reclamação. A liminar exige, para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Na espécie, a liminar deve ser deferida para impor ao interessado a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas. Extrai-se dos autos que a vítima requereu medidas protetivas de urgência, em desfavor do ofensor Renato, seu ex-marido, tendo em vista a prática, em tese, do crime previsto no artigo 147-A do Código Penal, em 22/07/2021. Com efeito, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei no. 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. Dispõe a Lei Maria da Penha que o juiz pode, a qualquer tempo, conceder ou substituir as medidas aplicadas por outras de maior eficácia, modificá-las ou revogá-las, conforme se constata da norma insculpida em seu artigo 19: “Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.” Dessa forma, para o deferimento de tais medidas, necessário apenas a presença de fortes indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher, não sendo necessário que estejam sobejamente demonstradas nos autos. Na espécie, os elementos indiciários, em especial as declarações prestadas pela vítima e as mensagens acostadas aos autos, no sentido de que a ofendida teria sido ameaçada e de que estaria se sentindo perseguida pelo ofensor, demonstram a existência de risco concreto para a segurança da ofendida, devendo ser deferida a medida protetiva postulada, qual seja, a de proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, fixado o limite mínimo de 300 (trezentos metros). Por fim, no tocante ao pleito de suspensão da posse ou restrição do porte da arma de fogo, como sequer teve pedido da vítima nesse sentido e a matéria não foi apreciada pelo Juízo a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar e aplico em desfavor do interessado Renato Pagotto Carnaz, com fundamento no artigo 22, inciso III, alínea “a”, da Lei no. 11.340/2006, a seguinte medida protetiva: proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância. Comunique-se, com urgência, à douta autoridade reclamada a presente decisão, solicitando-lhe as informações. Nos termos do parágrafo único do artigo 236 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determino a intimação do interessado para apresentar resposta no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se pessoalmente a ofendida Helena de Albuquerque Pagotto Carnaz do teor da presente decisão. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador